Tribunal: STF
Processo: ARE 1521402
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba (Doc. 19). 



    Na origem (Doc. 4), o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA ajuizou Ação Civil Pública em face de THEUDAS BARRETO BARROS, médico efetivo do Município de Patos, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 9º, caput, inciso XI; e 11, caput, inciso I, da Lei Federal 8.429/1992 consistente no descumprimento da carga horária semanal de 40 horas.



    Relata, para tanto, que o réu “não compareceu em nenhum dia de trabalho do mês de setembro de 2018 na UBS Domiciano Vieira, na cidade de Patos/PB, onde é lotado como médico” (Doc. 4, fl. 1).



    Destaca que que “a partir de outubro de 2018, até pelo menos maio de 2019 (…) o promovido não prestou qualquer serviço como médico de PSF, dando a escusa infundada de que, desde outubro de 2018 atende pacientes como médico neurologista em todas as terças-feiras pelo turno da manhã no CERPPOD (CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA) desta urbe, razão pela qual, debalde, acredita estar liberado de seus encargos como médico efeivo de PSF” (Doc. 4, fl. 1).



    Assim, ao fundamento de que o réu não está exercendo as funções do cargo público efetivo de médico da Prefeitura de Patos/PB e está exercendo outra função em cargo pelo qual não foi concursado, ao completo arrepio da lei em nítido desrespeito à jornada de trabalho, aduz que “é induvidosa a prática de atos de improbidade administrativa, ora imputados nesta exordial” (Doc. 4, fl. 2).



    Ressalta que “o dolo do Demandado, para a prática dos atos de improbidade administrativa que lhe foram imputados, restou demonstrado por todas as provas colacionadas na instrução do Inquérito Civil (nº 040.2019.000874) que tramitou na 4ª Promotoria de Justiça de Patos/PB, as quais deixam clara a atuação livre e consciente no sentido de receber salários indevidos da Prefeitura Municipal de Patos/PB, tendo plena convicção de que não exercia as atribuições do cago de médico efetivo de PSF” (Doc. 4, fl. 12). E conclui aduzindo que “ao receber normalmente seus salários, mesmo em meio a tal realidade, o Promovido demonstrou sua má-fé e claro intento de obter enriquecimento ilícito, nisso consisindo o seu dolo para a práica dos atos ímprobos imputados” (Doc. 4, fl. 13). 



    Ao final, requer a procedência da ação condenando o réu nas sanções previstas no art. 12, incisos I, e/ou III, da Lei 8.429/1992.



    O Juízo singular, ao fundamento de que “a conduta imputada ao réu configura improbidade administrativa, haja vista que ele, mesmo ciente de que não estava exercendo o seu cargo em conformidade com a carga horária semanal dele exigida, locupletou-se do dinheiro público em proveito próprio (art. 9º, XI, da Lei nº 8.249/92), dolosamente lesando o erário ao incorporar ao seu patrimônio pessoal a verba pública (art. 10, I, da Lei nº 8.249/92) que somente poderia ser paga em contrapartida à efetiva prestação dos serviços em conformidade com os horários e atribuições próprias do cargo efetivo (Médico de PSF) ocupado pelo réu” (Doc. 14, fl. 3), julgou procedente a ação para condenar o requerido pela prática da conduta tipificada no art. 9º, caput, e inciso XI, da LIA, aplicando-lhe a sanção de multa civil no valor de R$ 52.853,47 (cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e três reais e quarenta e sete centavos), equivalente à metade dos salários integrais recebidos ilicitamente pelo réu até maio/2019 (Doc. 14, fl. 4). 



    Interposto recurso de Apelação, o Tribunal de origem negou-lhe provimento, nos termos da seguinte ementa (fl. 6, Doc. 19):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MÉDICO EFETIVO DO MUNICÍPIO DE PATOS. NÃO CUMPRIMENTO DA CARGA HORÁRIA INTEGRAL. LABOR AQUÉM DO EXIGIDO PELA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. ATO ÍMPROBO TIPIFICADO NO ART. 9, XI DA LEI N. 8.429/92. APLICAÇÃO DA PENA DE MULTA CIVIL, PREVISTA NO INCISO I DO ART. 12, DA MENCIONADA NORMA. ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DESPROVIMENTO DO RECURSO APELATÓRIO. 



    - Nos termos da Lei nº 8.429/92, comete ato de improbidade administrativa aquele que, à custa da Administração Pública e do interesse coletivo, pratica ato comissivo ou omissivo, de forma dolosa ou culposa, que resulte em enriquecimento ilícito, dano ao erário ou que atente contra os princípios da Administração Pública.



    - In casu, não há dúvidas que a conduta imputada ao promovido configura improbidade administrativa, haja vista que ele, mesmo ciente de que estava exercendo o seu cargo em desconformidade com a carga horária semanal dele exigida, locupletou-se do dinheiro público em proveito próprio (art. 9º, XI, da Lei nº 8.249/92).



    - Nesse sentido, assente a jurisprudência do STJ de que "a conduta exigida do agente público não se limita à sua convicção pessoal sobre a licitude, abrangendo, também, a observância de um padrão mínimo esperado no âmbito da administração pública, tendo em vista o objetivo primordial de atender o interesse público. É dizer, do agente público exige-se grau de diligência superior ao do homem médio. Isso porque ele não pode dispor da coisa pública como bem lhe aprouver. Ao contrário, deve empregar na proteção da res publica zelo maior do que aquele com que trata dos seus interesses privados. Por essa razão, comportamentos que revelem uma atuação despreocupada e descompromissada do agente público não podem ser tolerados" (AgInt no AREsp 1642313/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 16/11/2020, DJe 18/11/2020).”



    No Recurso Extraordinário (Doc. 28), com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, THEUDAS BARRETO BARROS alega violação ao disposto no art. 196 a 200 da CF/1988, Lei 7.853/98, Lei 8.980/90, Portaria/MS/nº 1820, de 13.08.2009, e Portaria/MS/nº 1060, de 5/6/2002 (Doc. 28, fl. 5). 



    Para tanto, afirma que “não é justo que (...) seja penalizado por desenvolver atividade deliberada pela Gestão Municipal de Saúde” (Doc. 28, fl. 7).



    Destaca que acostou certidão “da responsável pelos Recursos Humanos da Secretaria de Saúde do Município de Patos-PB, através da qual se comprova que a migração do médico para o serviço de saúde especializada visou dar continuidade aos tratamentos e, com isto, evitar que pacientes padecessem pela falta de assistência à saúde” (fl. 7, Doc. 28).



    Argumenta que “a ida do recorrente ao serviço de saúde especializada visou respeitar leis e normas federais que disciplinam os serviços, a exemplo da CF/1988, Lei nº 7853/98, Lei nº 8080/90, Portaria/MS/nº 1820, de 13.08.2009, Portaria/MS/nº 1060, de 05.06.2002, dentre outros” (Doc. 28, fl. 8).



    Afirma que “quando do julgamento de 2º grau, o Douto Desembargador, no seu voto, o que deu-se em maio de 2022, já na vigência da nova LIA – Lei de Improbidade Administrativa – manteve sua decisão em sintonia com a Lei nº 8.429/92, quando, data vênia, deveria, ter dado o devido tratamento jurídico em sintonia com a nova LIA nº 14.230/21” (Doc. 28, fl. 8). 



    Assim, requer o provimento do recurso para isentar-lhe de qualquer penalidade.



    Em exame de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao RE aplicando a Súmula 279/STF (Doc. 43). 



    No Agravo, a parte sustenta a inaplicabilidade daquele enunciado (Doc. 50).



    É o relatório. Decido. 



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos do recorrente para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 28, fl. 4):



    “Frisa-se que, atendendo aos preceitos legais, a parte recorrente demonstra que a questão discutida nos autos possui repercussão geral apta a ensejar a admissibilidade do apelo extraordinário por este Colendo Tribunal Supremo. 



    O caso debatido nos autos guarda pertinência com a repercussão geral jurídica, razão pela qual, o presente recurso merece ser conhecido para se decidir o mérito da demanda. “



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário



    Além disso, no caso concreto destes autos, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAÍBA ajuizou a presente Ação Civil Pública em face de THEUDAS BARRETO BARROS, médico do quadro de servidores efetivos do Município de Patos, pela prática de ato de improbidade administrativa previsto nos arts. 9º, caput, inciso XI; e 11, caput, inciso I, da Lei Federal 8.429/92, ao argumento de que o réu não vem cumprindo a carga horária de 40 horas semanais, pois não compareceu a nenhum dia de trabalho do mês de setembro de 2018 na UBS Domiciano Vieira, na cidade de Patos/PB, onde é lotado, bem como, a partir de outubro de 2018, atende pacientes como médico neurologista todas as terças-feiras pelo turno da manhã no CERPPOD (CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA), em total desrespeito a carga horária prevista no edital do concurso, além de prestar atendimento em outra área para a qual não foi contratado.



    O Tribunal de origem confirmou a sentença que condenara o réu pela prática da conduta inserta no art. 9º, caput, e inciso XI, da LIA (Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e notadamente (Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021): (...) XI - incorporar, por qualquer forma, ao seu patrimônio bens, rendas, verbas ou valores integrantes do acervo patrimonial das entidades mencionadas no art. 1° desta lei) pelos seguintes fundamentos (Doc. 19, fls. 10-11):



    “Ora, como bem frisou o Magistrado a quo, é fato incontroverso nos autos que o promovido deveria trabalhar 40 horas semanais no UBS, por ser médico efetivo de PSF, e somente estava trabalhando 1 dia por semana no CERPPOD (CENTRO DE REFERÊNCIA PARA PORTADORES DE DEFICIÊNCIA). 



    Inclusive, conforme restou oficiado pelo Conselho Municipal de Saúde de Patos, o médico apenas trabalhava 4 horas por semana, deixando de cumprir 36 horas semanais - Id nº 12267202 - Pág. 11. 



    Segundo aduz o promovido, isso decorreu de ordens superiores por meio de acordo verbal, de modo que a complementação da carga horária estava sendo realizada em atendimento ao público na sua clínica particular, por meio de consultas e exames, sem nenhum custo para a Edilidade. Sendo que, como inexistem provas nos autos nesse sentido, tenho que restou caracterizada a prática do ato ímprobo previsto no art. 9º, XI, da Lei 8.429/92, in verbis: 



    (…)



    No entendimento firme da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a existência do elemento subjetivo dolo para caracterização da improbidade administrativa para a tipificação das condutas descritas nos artigos 9º e 11 e, ao menos a culpa, para a hipótese do artigo 10, vejamos: 



    (...)



    Portanto, não há dúvidas que a conduta imputada ao promovido configura improbidade administrativa, haja vista que ele, mesmo ciente de que estava exercendo o seu cargo em desconformidade com a carga horária semanal dele exigida, locupletou-se do dinheiro público em proveito próprio (art. 9º, XI, da Lei nº 8.249/92).”



    Pelas transcrições acima descritas, verifica-se que o Tribunal de origem, com base no contexto fático-probatórios dos autos, concluiu que o réu, “mesmo ciente de que estava exercendo o seu cargo em desconformidade com a carga horária semanal dele exigida, locupletou-se do dinheiro público em proveito próprio (art. 9º, XI, da Lei nº 8.249/92)” (fl. 6, Doc. 19).



    No julgamento do Tema 1199 da repercussão geral (ARE 843.989-RG, de minha relatoria, DJe de 12/12/2022), esta CORTE decidiu que as sanções previstas na Lei 8.429/1992 continuam a ser aplicadas aos atos de improbidade administrativa praticados com dolo, mesmo após a edição da Lei 14.230/2021.



    Confira-se a tese desse precedente vinculante:



    1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;



    2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes;



    3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente;



    4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei.



    No caso concreto, o Tribunal de origem assentou que o ora recorrente mesmo ciente de que estava exercendo o seu cargo em desconformidade com a carga horária semanal dele exigida, locupletou-se do dinheiro público em proveito próprio (art. 9º, XI, da Lei nº 8.249/92). 



    Consoante o Tema 1199 supracitado, as condutas praticadas com dolo continuam a ser sancionadas pela LIA.



    Vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 14.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. LEIS 8.429/1992 E 8.666/1993. LICITAÇÃO. IRREGULARIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. SÚMULAS 282 e 356 DO STF. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 1199 DA RG E 899 DA RG. IMPRESCRITÍVEL, NO CASO, A AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CARACTERIZAÇÃO DE DOLO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. PEDIDOS DE SUSTENTAÇÃO ORAL E DE INGRESSO NO FEITO DA OAB NA QUALIDADE DE AMICUS CURIAE INDEFERIDOS. 



    1. Os dispositivos apontados como violados (artigos 2°; 5°, I e XXI; 37; 70 e 71 da Constituição Federal), não foram apreciados pelo acórdão recorrido e nem suscitados nos embargos de declaração opostos na instância de origem pelo ora Recorrente. Incidem, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF.



    2. Quanto ao mérito, em relação ao 5º, XLVI, da CF, o qual se encontra devidamente prequestionado, uma vez que indicado na petição da apelação e nos embargos de declaração opostos na instância de origem, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal de origem, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis 8.429/1992 e 8.666/1993), o que é vedado, a teor da Súmula 279 do STF e por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal.



    3. Não incide, no caso, o Tema 1199 da repercussão geral, tendo em vista que o Tribunal de origem entendeu que restou caracterizado o dolo na conduta do Recorrente, enquanto no referido Tema 1199 cuidou-se da modalidade culposa. Precedentes.



    4. Inaplicável, ainda, à hipótese, o Tema 899 da repercussão geral, considerando que são imprescritíveis as ações de ressarcimento fundadas na prática de ato doloso de improbidade administrativa tipificado na Lei de Improbidade Administrativa. Precedentes.



    5. Inviável dar guarida a pedido de sustentação oral em processos outros que não aqueles elencados no art. 937, §3º, do CPC, consoante vedação expressa, sem qualquer ressalva, contida no art. 131, § 2º, do RISTF e assentada na tradicional jurisprudência desta Corte. Indeferido o pedido de ingresso no presente feito da OAB, na qualidade de amicus curiae.



    6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de ação civil pública (art. 18 da Lei 7.347/1985).” (ARE 1.468.341 AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 8/5/2024)



    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGADA OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DO TEMA 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INOCORRÊNCIA. ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DOLO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA DA DECISÃO RECLAMADA. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não há violação ao paradigma invocado, quando incontroversa a existência de ato doloso de improbidade administrativa, tendo em vista que, nos termos do entendimento firmado no Tema 1.199-RG, a retroatividade da Lei 14.230/2021 somente se aplica para os casos em que tenha havido a prática de atos de improbidade administrativa culposa. Precedente.



    2. Observância do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral, de modo que não se constata teratologia no ato judicial que se alega violar a competência deste TRIBUNAL.



    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (Rcl 63.426 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, Dje de 7/12/2023)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 14.230/2021. TEMA N. 1.199 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. DOLO RECONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1% (§§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015), RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO. (ARE 1.438.360 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 19/10/2023)



    Adite-se que a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



    No mesmo sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 16.02.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. APLICAÇÃO DE SANÇÃO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. GRAVIDADE DA CONDUTA. NULIDADE. PRESERVAÇÃO DO ATO DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE IMPROBIDADE POR AUTORIDADE ALEGADAMENTE INCOMPETENTE. ART. 38, § 2º, DA LEI FEDERAL 8.625/93. LEI ORGÂNICA NACIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DO PROMOTOR NATURAL. OFENSA REFLEXA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. DESPROVIMENTO. 



    1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão recorrido, no que se refere à violação ao princípio do promotor natural, demandaria o reexame de fatos e provas (Súmula 279 do STF) e a análise da legislação infraconstitucional (Lei Federal 8.625/93).



    2. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, Tema 660 da sistemática da RG).



    3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (RE 1.402.757AgR, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, Dje de 2/5/2024)



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ENQUADRAMENTO DA CONDUTA APONTADA COMO FRAUDE À LICITAÇÃO. DOLO. MÁ-FÉ. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO INC. LV DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO EM AGRAVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 1.479.523 AgR, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, Dje de 17/4/2024)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que:



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente